Tribunal: CARF
Processo: 10530.720253/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720253/2017-15
ACÓRDÃO
3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N. S. DA SILVA FRIGORIFICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
lançamento. A impugnação intempestiva somente instaura a fase litigiosa
se a preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se que, não
sendo acolhida tal preliminar, não se tomará conhecimento das razões da
defesa, em seu mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-74.646, da 1a Turma da DRJ/BHE.
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(fls. 2/17).
Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Relatório Fiscal (fls.
19/308), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
• No curso do procedimento fiscal, foi identificado na contabilidade do
Contribuinte a conta 310101 - RECEITA BRUTA DE VENDAS, na qual são registradas
as receitas oriundas da venda de produtos e serviços, sujeitas à incidência do
PIS/COFINS. Identificou-se também a conta 310102 - DEDUÇÕES DA RECEITA.
• Constatou-se que o Contribuinte não entregou DACON no anocalendário 2012 e
que há valores de PIS (R$ 1,04) e COFINS (R$ 0,01) confessados em DCTF, sob
códigos referentes ao regime nãocumulativo (6912 e 5856).
• A base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativa encontra-se detalhada no
ANEXO A. Já os valores das deduções da base de cálculo encontram-se
discriminadas no ANEXO B.
• Na tabela abaixo são evidenciados os valores “a lançar” dos tributos PIS e
COFINS decorrentes da infração apurada no presente procedimento fiscal e
referentes às atividades do Contribuinte no ano-calendário 2012.
A Interessada foi devidamente cientificada da autuação em 25/01/2017 (fl.
313).
Os autos deste processo registram a solicitação de juntada da impugnação e
documentos relacionados em 20/03/2017 (fl. 2075).
Consta também do processo o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
2076/2077), emitido em 22/03/2017, que confirma a aceitação de todos os
documentos juntados em 20/03/2017.
Na Petição de fls. 2078/2079, a Interessada aduz a preliminar de tempestividade
nos seguintes termos:
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
3
Em 22/02/2017, a Requerente solicitou a juntada da defesa e outros documentos
aos autos do processo administrativo fiscal epigrafado em 3 partes, tendo
recebido mensagem do sistema “Processo Digital – Solicitação de Juntada de
Documentos – Versão 1.3.2” que no prazo de algumas horas receberia recibo na
Caixa Postal do sistema ECAC.
Entendendo terem sido transmitidos os arquivos em referência deu sua obrigação
por cumprida. Todavia, alguns dias depois, seus prepostos receberam ligação
telefônica da Agência da Receita Federal do Brasil em Santo Antônio de Jesus
informando que foram recebidas solicitações de juntada de documentos,
contendo documentos comprobatórios das alegações, mas que faltara a defesa
propriamente dita.
Assim, verificando a caixa postal do sistema ECAC identificou que para a primeira
remessa de arquivos houve um erro de transmissão, conforme mensagem anexa,
que todavia não ficou explícito no momento da remessa, razão pela qual o
contribuinte prosseguiu enviando as demais remessas.
Diante disso, a Impugnante requer a V. Sa. deferimento da juntada de arquivos
anexos, com fulcro nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, remetendo o feito para julgamento.
Além da defesa, junta-se: 1. Procuração; 2. Documento de identificação do
procurador; 3. Atos Constitutivos; 4. Escritura de Compra e Venda do
Estabelecimento Industrial; 5. CNPJ da Filial da JBS constituída no estabelecimento
adquirido da Impugnante; 6. Arquivos não pagináveis - XML relativos às notas
fiscais de saídas de janeiro a abril de 2012 em arquivos . RAR.
Nesses termos, Pede deferimento, Vitória da Conquista, 20 de março de 2017.
Na Impugnação de fls. 2081/2092, a Interessada suscita nulidade por erro na
definição do sujeito passivo, em decorrência de sucessão empresarial, e no mérito
aduz suas razões de discordância contra a apuração do PIS e da Cofins efetuada
pela autoridade fiscal, além de requerer diligência pericial.
A 1a Turma da DRJ/BHE, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO, por intempestiva, nos termos do relatório e voto que passam
a integrar o presente julgado, mantendo o crédito tributário exigido, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo legal de trinta dias, contado da ciência
do auto de infração, é intempestiva e não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Impugnação Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
4
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho, por
meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminarmente, verifica-se que a impugnação apresentada não foi conhecida pela
autoridade julgadora de 1a Instancia face a intempestividade da mesma.
Nesse sentido, a questão jurídica em discussão se refere à tempestividade da
impugnação.
No entanto, a recorrente defende que “muito embora tenha havido a inconsistência
de natureza desconhecida, a impugnação foi apresentada no prazo legal ao órgão preparador que
a recebeu, exigindo a Lei do contribuinte, justamente, a apresentação da petição no prazo. Na
ocasião da SGD, quando da transmissão dos arquivos, não foi fornecido qualquer protocolo ao
sujeito passivo, mas lhe foi exibida (sem número de processo e qualquer outra informação)
mensagem informando carregamento dos arquivos, o que foi posteriormente confirmado pela
mensagem no E-CAC, ainda que com inconsistências”.
Nesse sentido, alega a recorrente em relação ao prazo para impugnação:
Assim, nítida a nulidade do processo pela preterição ao direito de defesa do
contribuinte, uma vez que ato infra-legal (instrução normativa) obrigou-o, sem
supedâneo legal, a utilizar um sistema para prática do ato processual que se
mostrou uma verdadeira armadilha.
As razões supra são suficientes para demonstrar a ilegalidade do ato que,
ilegalmente, limitou a apresentação da impugnação ao meio digital. Todavia,
ainda assim, impõe-se prosseguir na demonstração de que o ato foi cumprido no
prazo.
Conforme os citados artigos 15 do Decreto no. 70.235/1972 art. 56 do Decreto no.
7.574/2011 a impugnação deverá ser "apresentada" ao órgão preparador, ou seja,
considera-se cumprido o ato quando o contribuinte acesse o sistema para
transmitir os documentos ao órgão preparador.
Demonstrou-se na impugnação e petição posterior que em 22/02/2017 às 16:49
(Horário de Brasília) foi transmitida a Solicitação de Juntada de Documentos com
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
5
código identificador do envio F015567969. Além da citada Solicitação de Juntada
de Documentos houve, também, a juntada de outras 2 no mesmo processo,
contendo documentos que instruíram a impugnação.
Sobre a Solicitação de código F015567969, uma mensagem identificou a recepção
dos documentos enviados, porém com inconsistência, NÃO TENDO ACUSADO A
FALTA DE RECEPÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. Em sua especificação constou a razão da
inconsistência "O processamento da sua solicitação de juntada de documento
excedeu o limite de tempo de 1 hora".
Tal mensagem lida pelo sujeito passivo e não pelo advogado que o representa e
subscreve a presente, em momento algum, informa que a impugnação não tenha
sido transmitida (o que é suficiente para cumprir a obrigação) e recepcionada. Ao
contrário, informa que "foi verificado inconsistência(s)
na recepção do(s) documento(s) enviado(s)".
Assim, a mensagem revela um erro na recepção - e não a falta de envio - que,
provavelmente, em função do tempo de duração excedido, seja referente ao
envio parcial dos arquivos PDFs juntados, dentre os quais, muito provavelmente, a
impugnação tenha sido recepcionada, por ter sido o primeiro arquivo da fila da
Solicitação de Juntada de Documento.
De fato, após o envio, muito embora não seja disponibilizado qualquer protocolo
imediato, aparece uma mensagem segundo a qual os arquivos foram transmitidos
e recebidos. Por isso o sujeito passivo prosseguiu enviando as demais remessas
com documentos. Note-se que, além da SJD de código F015567969, há outras 2
SJDs recebidas sem inconsistência em 22/02/2017. Da forma como está chegase à
conclusão esdrúxula, entendo que o protocolo eletrônico possa subsistituir o
protocolo físico, que a impugnação foi recebida pela RFB que, separou a petição
dos documentos, deu por recebidos os documentos, mas não a petição
propriamente dita. Aqui deve perseguir-se a finalidade do ato para concluir que,
de fato, em 22/02/2017, a parte acessou o sistema informatizado da RFB e
apresentou sua impugnação, sendo a maior prova disso a recepção dos segundo e
terceiro lote de arquivos eletrônicos.
Em função do princípio in dubio pro contribuinte, seria razoável esperar que o
contribuinte fosse intimado para suprir tal falha na recepção do arquivo, como de
fato ocorreu pelo chamado verbal do órgão preparador, o que foi visto de forma
diversa, desproporcional, ilegal e inconstitucional pela decisão da DRJ.
Assim, nitidamente errada a razão de decidir do voto segundo a qual "não há
comprovação de que em sua primeira tentativa, realizada em 22/02/2017 (dentro
do prazo de trinta dias), a Impugnante tenha enviado, dentre outros documentos,
a impugnação".
Também, não assiste razão ao órgão julgador quando afirma que o sujeito passivo
poderia ter repetido a tentativa de envio a 24/02/2017, suposta data final do
prazo. A pretendida repetição é desnecessária, em razão do envio
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
6
comprovadamente ocorrido em 22/02/2017 (SJD código F015567969), porém
recebido com inconsistência.
Além disso, o prazo não terminou em 24/02/2017, mas em 22/02/2017.
Conforme constou da impugnação, o contribuinte foi cientificado por carta,
recebida por seu procurador, do auto de infração em 23/01/2017 (segunda-feira),
conforme verifica-se por digitalização do envelope relativo ao objeto
DW130971245BR. Iniciando-se, a contagem do prazo no primeiro dia útil seguinte
(24/01/2017), o término ocorreu em 22/02/2017 (quarta-feira).
A mensagem de inconsistência, por sua vez, foi lida pelo contribuinte e não por
seu advogado, em 22/02/2017, não se sabe a que horas, portanto se em tempo
hábil para repetição ou entrega na RFB como sugerido.
Aliás, a forma de funcionamento do referido Programa gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos é, per si, lesiva aos princípio constitucionais da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal.
Segundo o art. 7o, do Decreto no. 8.539/2015, deverão ser fornecidos recibo
eletrônico do protocolo que identifique os atos processuais praticados. Tal recibo
por razão lógica tem por objetivo evitar questões como a presente e deverá ser
fornecido no mesmo sistema informatizado de recepção da petição,
imediatamente. Em caso de não recebimento, deverá, ostensivamente, conter a
informação que a petição NÃO FOI RECEBIDA.
Ocorre que, no presente caso, a recorrente foi cientificada da autuação em 25 de
janeiro de 2017, quarta-feira, como se verifica do Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos (fl.
313). Desta forma, a teor das disposições do art. 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto no
70.235, de 1972, a contagem do prazo de trinta dias para a impugnação se iniciou em 26 de
janeiro de 2017 (quinta-feira).
No entanto, verifica-se que a referida impugnação, por sua vez, somente foi
apresentada em 20 de março de 2017, conforme se verifica pelo Termo de Análise de Solicitação
de Juntada (fls. 2076/2077), ou seja, fora do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias.
Tendo sido suscitada como preliminar a tempestividade da impugnação foi
analisada a questão no acórdão recorrido, chegando-se a conclusão de que a intimação realizada é
plenamente válida e tendo sido apresentada a peça de defesa fora do prazo previsto no artigo 15
do Decreto n° 70.235/72, resta caracterizada a sua intempestividade.
De fato, nesse aspecto, não assiste razão à recorrente.
Não obstante, o Decreto no 7.574/2011, em seu art. 56, estabelece que,
excepcionalmente, a petição apresentada fora do prazo instaurará a fase litigiosa do
procedimento, caso seja suscitada preliminar de tempestividade:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
7
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...] §2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Assim, a preliminar de tempestividade suscitada pela recorrente diz respeito a
questões operacionais envolvendo os sistemas informatizados da RFB os quais, segundo alega,
acusaram erro no processamento da solicitação de juntada de documentos.
Todavia, a justificativa apresentada pela recorrente (fls. 2078/2079), junto com a
mensagem recebida em sua caixa postal do e-CAC em 22/02/2017 (fl. 2080), a título de
comprovação do alegado, não são, per si, suficientes para sustentar a tese intentada.
Isso porque não há comprovação de que em sua primeira tentativa, realizada em
22/02/2017 (dentro do prazo de trinta dias), a recorrente tenha enviado, dentre outros
documentos, a impugnação. Em sua petição, resta patente que os sistemas da RFB receberam
solicitações de juntada de documentos, mas não acusaram o recebimento da peça de defesa
propriamente dita:
"Entendendo terem sido transmitidos os arquivos em referência deu sua
obrigação por cumprida. Todavia, alguns dias depois, seus prepostos receberam
ligação telefônica da Agência da Receita Federal do Brasil em Santo Antônio de
Jesus informando que foram recebidas solicitações de juntada de documentos,
contendo documentos comprobatórios das alegações, mas que faltara a defesa
propriamente dita."
Ademais, verifica-se que a mensagem de erro recebida na caixa postal do e-CAC da
recorrente foi enviada e lida em 22/02/2017, ou seja, ainda dentro do prazo de trinta dias para
apresentação da impugnação.
Assim, a informação acima é bem clara ao alertar a Contribuinte de que foram
recebidas solicitações de juntada de documentos, contendo documentos comprobatórios das
alegações, mas que faltara a defesa propriamente dita.
Dessa forma, a recorrente deveria ter enviado a impugnação, bem como os
documentos novamente ou, se persistissem os problemas para o envio, a mesma deveria ter
procurado uma Unidade da Receita Federal do Brasil para entrega presencial da solicitação de
juntada, municiado com a respectiva cópia da mensagem que teria apontado o erro no envio
eletrônico.
Além disso, muito embora as pessoas jurídicas tributadas com base lucro real,
presumido, ou arbitrado estejam obrigadas a entregar documentos, em formato digital (via
Programa gerador de Solicitação de Juntada de Documentos – PGS), a Instrução Normativa RFB no
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
8
1412, de 22 de novembro de 2013, lhes ressalva a possibilidade de utilizar o atendimento
presencial da RFB, nos casos em que houver indisponibilidade do PGS. Vejamos:
Art. 2° A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será
efetivada por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de
atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades
de atendimento da RFB.
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato
digital de que trata o art. 1o, mediante a utilização do PGS.
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do § 1o,
excepcionalmente, poderão se utilizar do atendimento presencial da RFB para a
entrega dos documentos digitais.
§ 3° A indisponibilidade de que trata o § 2o:
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a
respectiva transmissão; e II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte.
Consoante análise do texto normativo acima, caberia à Contribuinte demonstrar a
existência de falha no programa que impedisse a transmissão, o que nos autos não foi
devidamente caracterizado. Ou seja, não restou demonstrada a impossibilidade de apresentação
da impugnação dentro do prazo estabelecido de trinta dias, nem justificada a sua apresentação
somente em 20/03/2017.
Portanto, no presente caso, verifica-se que a recorrente, efetivamente, não teve o
cuidado necessário em relação ao envio eletrônico dos documentos que aponta serem relativos à
impugnação.
Isso porque a adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico tem suas regras próprias,
cabendo à Contribuinte se adequar às mesmas para praticar atos de seu interesse perante a
Administração Tributária. No caso em tela, a recorrente não tomou as cautelas necessárias para
garantir que seu recurso havia sido efetivamente entregue.
Por outro lado, verifica-se que os prazos para apresentação das impugnações
atinentes aos processos no 10530.720252/2017-71 e 10530.720254/2017-60 – de titularidade da
recorrente e que fazem parte, junto com o presente processo, do mesmo procedimento fiscal,
conforme se verifica do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (fls. 310/311) – foram tempestivamente apresentados em 22/02/2017 por intermédio da
utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS).
Ademais, o Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regulado pelo Decreto no
70.235/1972, que, por sua vez, estabelece claramente que a contagem dos prazos será contínua,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o).
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.500 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720253/2017-15
9
Assim, no processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei,
sem que ocorra a apresentação da Impugnação, não se instaura o litígio, tal como estipulado no
art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, ficando assim prejudicada a análise das questões de mérito,
não merecendo reforma o Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2197
DF CARF MF
Original